Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CORRIDA DE 12 MINUTOS. DISTÂNCIA PERCORIDA. MEDIÇÃO REALIZADA PELA BANCA EXAMINADORA NA PRESENÇA DE CANDIDATOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.
2 . O ato administrativo se reveste de presunção de legalidade (legitimidade e veracidade). Assim, o laudo particular apresentado pelo agravante não é suficiente para descredenciar a medição, realizada pelo examinador na presença de outros candidatos, da pista utilizada para o teste de aptidão física (corrida de 12 minutos). Da mesma forma, as imagens da posição do candidato no momento do teste não conferem certeza sobre o descumprimento da norma editalícia, considerando os esclarecimentos prestados sobre a posição da faixa de largada e chegada, que não são coincidentes. Somente uma análise técnica imparcial poderá desconstituir os atributos do ato administrativo.
3. O cenário exige, portanto, que os requeridos prestem esclarecimentos na instrução do processo de origem, quanto então o julgador terá outros elementos para analisar eventual ilegalidade do ato impugnado.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.